Tribunal: TJMT
Processo: 1035437-34.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035437-34.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Ausência de Fundamentação, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), ELZYO JARDEL XAVIER PIRES - CPF: 971.369.301-97 (PACIENTE), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual penal.
habeas corpus.

sentença condenatória.
alegação de nulidades e ausência de justa causa.
preten
dido
reexame de fundamentação
e de matéria fático-probatória
. via eleita inadequada.
recurso de apelação interposto.
prestígio ao
sistema recursal.
extinção sem resolução do mérito.

i. caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado
contra sentença condenatória ainda não transitada em julgado.
Sustenta-se a nulidade da sentença por ausência ou insuficiência de fundamentação e ausência de justa causa para a condenação, com pedido de concessão da ordem para anular a sentença ou, subsidiariamente, trancar a ação penal.

ii
. questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se é admissível a impetração de
habeas corpus
como via adequada para questionar a validade da sentença condenatória, por suposta deficiência de fundamentação e ausência de justa causa, quando já interposto recurso de apelação criminal.

iii
. razões de decidir

3.
A pretensão deduzida exige ampla cognição, com reexame de provas, fundamentos e valoração judicial, o que se mostra incompatível com a via estreita do
habeas corpus.

4.
A defesa já interpôs recurso de apelação criminal, via processual adequada para impugnar a sentença condenatória, inclusive
a
s teses de nulidade e ausência de justa causa
, aqui apresentadas.

5.
O
habeas corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, conforme orientação consolidada dos Tribunais Superiores
, com o qual faz coro deste e. TJMT.

6.
Não se vislumbra qualquer ilegalidade flagrante ou constrangimento ilegal manifesto que justifique a superação da inadequação da via eleita.

iv
. dispositivo e tese

7.
Habeas corpus
extinto sem resolução do mérito
, em sintonia com o parecer da d.

PGJ.

Tese de julgamento
:
1.
O
habeas corpus
não é via adequada para impugnar sentença condenatória sob alegação de nulidade ou ausência de justa causa quando já interposto recurso de apelação.
2.
A análise de fundamentos e provas da sentença demanda cognição ampla, própria da via recursal ordinária.
3.
A inexistência de ilegalidade manifesta impede o conhecimento do
writ
por via excepcional.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 600, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT
, HC n. 1023176-37.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 24.09.2025;
TJMT
, HC n. 1004759-70.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 09.04.2024; STJ, HC n. 219.667/PI.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus

impetrado em favor de
ELZYO JARDEL XAVIER PIRES
, apontando como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da
7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação Penal n. 1003813-40.2022.8.11.0042
.

O
Impetrante
explica que o paciente foi condenado, nos autos da ação penal n.
1003813-40.2022.8.11.0042
, à pena de
10
a
nos
e 2
meses de reclusão, em regime fechado,
com pagamento de
37 dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/98, art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/13 e art. 333, parágrafo único, do Código Penal
.

Alega, no entanto, que a
sentença condenatória
é nula
por suposta
ausência/insuficiência de fundamentação
.
No que toca ao delito de
integração a organização criminosa
(art. 2º, §4º, II, da Lei n. 12.850/2013),

afirma haver
deficiência na descrição e fundamentação concreta
dos fatos, notadamente quanto à
finalidade de cometer crimes
e às
funções atribuídas ao paciente na estrutura
, que não teriam sido individualizadas.

Quanto ao crime de
lavagem de capitais
(art. 1º, §4º, da Lei n. 9.613/98), aduz inexistir
descrição pormenorizada de conduta antecedente dolosa
vinculada ao tipo, com imputação calcada em presunções, inclusive sem afastar a possibilidade de movimentação de recursos lícitos decorrentes de atividade comercial ou prestação de serviços.

Por fim, em relação à
corrupção ativa
(art. 333, parágrafo único, do CP), alega que a condenação estaria assentada em narrativa fática com
lacunas de descrição e de prova
, sem clareza quanto a eventuais valores repassados, tampouco acerca da identificação dos agentes públicos supostamente beneficiados e do pretexto para o recebimento das vantagens.

Diante disso, requer
eu
,
in limine
, a
suspensão da ação penal e da execução da pena
até o julgamento do writ
. No mérito, requer seja reconhecida a nulidade da sentença, ou, de forma alternativa, seja “
tranca
da
da ação penal
”
por ausência de justa causa.

A
liminar
foi
indeferida
(Id.
321680384
)
e as
informações
foram
dispensadas
(Id
.
329154363
)

A
d. PGJ
é pelo
não conhecimento
do
writ
(Id.
331901857
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
paciente
ELZYO JARDEL XAVIER PIRES

foi condenado, nos autos da ação penal n.
1003813-40.2022.8.11.0042
, à pena de
10 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado,
com pagamento de
37 dias-multa
, pela prática dos crimes tipificados no art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/98, art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/13 e art. 333, parágrafo único, do Código Penal
.

Irresignado, impetrou este
writ
alegando que a
sentença condenatória
é nula
por suposta
ausência/insuficiência de fundamentação
(
art. 93, IX, da CF
)
e diz
também
, em suma, que não há justa causa para a condenação.

Sem delongas, com razão a d. PGJ.

In
casu
, a
tese defensiva volta-se, nuclearmente, à
revisão do conteúdo e da fundamentação da sentença condenatória
, com pretensão de
nulidade do decisum
e, subsidiariamente, de
trancamento da ação penal
por ausência de justa causa.

Ocorre que,
malgrado o esforço
do Impetrante
,
seus argumentos
demanda
m

cognição ampla
, com análise aprofundada do conjunto probatório
, dos fundamentos e razões
e do
iter
decisório que lastreou a condenação
.

A
providência
não
se compatibiliza
com a via estreita do
habeas corpus
e as

matérias
aqui invocadas
(
nulidade
s da
sentença não transitada em julgado
e ausência de provas que justifiquem a condenação)
devem ser julgadas em
recurso próprio
, qual seja, a
apelação

criminal.

Al
iás

(
e aqui reside ponto decisivo
), em consulta atualizada aos autos de origem (n.
1003813-40.2022.8.11.0042
)
e também
consoante
os documentos d
este
writ,

a Defesa
do paciente
já se valeu do
recurso próprio
, tendo sido
interposta
, a tempo e modo,
apelação
criminal
contra a sentença,
com razões a serem apresentadas nesta instância recursal, nos termos do art. 600, §4º, CPP.

Nesse contexto, admitir o
writ
significaria permitir que a ação mandamental operasse como
verdadeiro sucedâneo recursal
, o que é repelido pela orientação consolidada dos Tribunais Superiores.

No caso concreto,
não se evidencia
, em juízo de delibação próprio desta via, qualquer ilegalidade manifesta que imponha a superação do óbice do não conhecimento.

Ao revés, a controvérsia está
submetida ao crivo da via ordinária adequada
, com recurso pendente,
o
qual permite o enfrentamento das mesmas questões ora suscitadas, inclusive com maior grau de profundidade cognitiva
,
sendo de rigor prestigiar a
racionalidade do sistema recursal
e evitar duplicidade de impugnações contra o mesmo ato decisório.

Colho deste e. TJMT
:

“
(...)
.
Interposto pela defesa o adequado recurso de Apelação Criminal em face da sentença condenatória,
(...)
e em não sendo o habeas corpus o instrumento adequado ao revolvimento do acervo fático-probatório e à desconstituição da sentença, nos termos pretendidos pelo d. impetrante, revela-se medida de rigor a extinção do writ sem análise do mérito, por absoluta inadequação da via eleita.
”

(N.U 1023176-37.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 24/09/2025,
Publicado
no DJE 26/09/2025)

“(...).
A
pertinência ou não da condenação deve ser apreciada na apelação criminal interposta simultaneamente, “em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional e em louvor à lógica do sistema recursal” (STJ, HC nº 219.667/PI).
(...).
(N.U
1004759-70.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 12/04/2024)

Diante do exposto, em consonância com o parecer da d.
PGJ
,
julgo
EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
o
habeas corpus

por inadequação da via eleita, não constatadas razões aptas a justificara extraordinária

concessão

de ofício da ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026